Tribunal: TJDFT
Processo: 0725870-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725870-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FRANCISCO CARNEIRO FILHO, CARNEIRO PUBLICIDADE E ADMINISTRACAO LTDA - ME APELADO: REBECA VIRGINIA MENDES CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO SANTANDER BRASIL S/A (ID 40883192) e por FRANCISCO CARNEIRO FILHO e CARNEIRO PUBLICIDADE E ADMINISTRAÇÃO LTDA em face da sentença prolatada pela 3a Vara Cível de Brasília/DF que julgou procedente o pedido inicial. Na origem, narra a autora, ora apelada, REBECA VIRGÍNIA MENDES CARNEIRO, que é coproprietária do imóvel localizado no SHCS Quadra 504, Bloco B, Loja 19, Lotes 10/14, Asa Sul, Brasília/DF, locado à instituição financeira apelante. Informa que ela e os demais coproprietários, herdeiros de sua genitora, proprietária original do imóvel, constituíram mandatário, o apelante Francisco Carneiro Filho, por meio de procuração pública, para receber os valores locatícios e distribuir a quantia devida a cada um, o que constou como cláusula no contrato de locação. Ocorre que, em virtude de suposta retenção indevida dos valores que lhes são devidos, a autora revogou a procuração pública conferida ao Sr. Francisco e notificou a instituição financeira que, por sua vez, recusa-se a pagar a parte da autora diretamente a ela, sem a celebração de um aditivo contratual a fim de modificar a cláusula supracitada, o que tem se mostrado inviável, visto que isso exige a disponibilidade dos demais proprietários, dentre os quais há residentes de outros estados e país. Nesse contexto, ajuizou a presente ação. Decorrida a marcha processual, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira BANCO SANTANDER BRASIL S/A a efetuar o pagamento da cota-parte devida à autora (10%) diretamente na conta por ela indicada e revisar a cláusula segunda do contrato celebrado entre as partes para excluir a cota-parte da autora dos 50% administrados pelo antigo mandatário. Em tempo, verifico que os autos me vieram distribuídos por prevenção por ter sido a Relatora do agravo de instrumento no 0725078-17.2022.8.07.0000, que restou não conhecido monocraticamente. Ocorre que, compulsando-se os presentes autos, verifico que, anteriormente a tal fato, foram distribuídos em dependência ao processo no 0701677-54.2020.8.07.0001. Na decisão de ID 40882937, o juízo da 10a Vara Cível reconheceu que mencionados autos apresentavam pedido idêntico ao dos presentes, razão pela qual reconheceu que a distribuição destes deveria ter sido realizada por dependência, e remeteu o feito para a 3a Vara Cível, juízo de origem da causa, nos termos do art. 286 do CPC. Por sua vez, da sentença prolatada nos mencionados autos (0701677-54.2020.8.07.0001), foi interposto recurso de apelação, julgado pela 2a Turma Cível, sob a relatoria do e. Des. Sandoval Oliveira, anteriormente ao juízo de admissibilidade do Agravo de Instrumento. Cumpre ressaltar que a dependência entre os autos é matéria preclusa, uma vez que não houve impugnação à decisão de ID 40882937. De acordo com o disposto nos art. 930, parágrafo único, do novo CPC e art. 81 do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência do órgão e do relator para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Dessa forma, dado o julgamento pela 2a Turma Cível de ação anteriormente interposta com pedido idêntico ao dos autos, e tendo em vista a dependência reconhecida na decisão de ID 40882937, determino a redistribuição do feito àquele Colegiado. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora